Tribunal: TJSP
Processo: 2108705-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108705-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é agravada ELISÂNGELA DE
PAULA FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: recurso desprovido
por maioria de votos, vencido o 3o Juiz, que declara, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E GIFFONI
FERREIRA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no: 2295
AGRAVO DE INSTRUMENTO no: 2108705-63.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
AGRAVADA: ELISÂNGELA DE PAULA FARIA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: SANDRO NOGUEIRA DE BARROS LEITE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
COMPROMISSO
PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE
CONDOMINIAL.
VAGA
DE
GARAGEM
SUPOSTAMENTE EM TAMANHO INFERIOR AO
PREVISTO NO CONTRATO. LIÇA COM REGÊNCIA
DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. DECADÊNCIA
CORRETAMENTE REPELIDA. DESPROVIMENTO.
Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que rejeitou
alegação de decadência. Sustenta a recorrente, ré, que se aplicam à espécie o art. 26, II, do
Código de Defesa do Consumidor ou o art. 501 do Código Civil. De se acolher a prejudicial.
Efeito suspensivo indeferido. Com contraminuta.
É o relatório.
Nos autos principais, queixa-se a agravada, autora, da área de
sua vaga de garagem, dez metros e trinta e três centímetros quadrados, pois deveria possuir
doze metros quadrados. Almeja por isto a restituição do “valor pago pela área excedente”, três
mil, novecentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos.
A avença as litigantes celebraram em 05 de outubro de 2014, o
título foi registrado na Serventia Predial em 03 de fevereiro de 2015, entregaram-se as chaves
do imóvel em 03 de agosto de 2016 e a causa principiou em 03 de outubro de 2019.
Destarte, foi corretamente afastada a prejudicial, uma vez que a
lide cuida de supostos danos decorrentes de inadimplemento contratual da agravante, ré; como
corolário, a pretensão não se regula pelos prazos decadenciais a que se pega (noventa dias ou
um ano), e sim pela prescrição decenal do art. 205 do Código Civil, jamais transcorrida.
“Isso porque, em ações de responsabilidade civil fundada no
inadimplemento contratual, de caráter indenizatório, na ausência de prazo específico no CDC,
aplica-se o prazo prescricional de dez anos previsto no artigo 205 do Código Civil, conforme
entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
'Direito civil e do consumidor. Recurso especial. Ação de
reparação de danos morais e compensação de danos morais. Promessa de compra e venda de
imóvel. Embargos de declaração. Omissão, contradição ou obscuridade. Ausência. Acórdão
recorrido. Fundamentação adequada. Defeitos aparentes da obra. Metragem a menor. Prazo
decadencial. Inaplicabilidade. Pretensão indenizatória. Sujeição à prescrição. Prazo decenal.
Art. 205 do Código Civil. 1. O propósito recursal é o afastamento da prejudicial de decadência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em relação à pretensão de indenização por vícios de qualidade e quantidade no imóvel
adquirido pelos consumidores. 2. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar
por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da
efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do CDC). 3. No referido prazo decadencial, pode o
consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a
reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional
do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante
as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas. 4. Quando, de natureza
indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há
incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de
prescrição. 5. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por
inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02,
o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na
vigência do Código Civil de 1916 ('Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor,
indenização por defeitos na obra'). 6. Recurso especial conhecido e provido' (REsp
1.717.160/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/03/2018, DJe
26/03/2018) (grifos nossos).
Neste contexto, vislumbra-se que o prazo decenal é o que deve
ser aplicado ao caso em tela, em especial porque, conforme observa-se na inicial, a requerente
não pretende a troca da vaga, mas ser indenizada por perdas e danos. (...)
Deste modo, a declaração da decadência operada sobre o
direito da autora não solveu a questão com maestria, em especial porque deixou de aplicar o
prazo prescricional que rege as lides desta natureza” (TJSP, 6a Câmara de Direito Privado:
Apelação no 1038992-07.2018.8.26.0576, excertos do voto condutor, destaques do original).
O entendimento em lume é prestigiado por esta E. 2a Câmara
de Direito Privado (Agravo de Instrumento no 2218678-84.2019.8.26.0000 e Apelações no
1027396-26.2018.8.26.0576, no 1044401-61.2018.8.26.0576, no 1004379-24.2019.8.26.0576, no
1006771-34.2019.8.26.0576 e no 1007204-38.2019.8.26.0576, por exemplo) e fica acolhido.
Proponho seja DESPROVIDO o agravo de instrumento.
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii) consideram-se
prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas reportadas nos autos.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29185/2020
Agravo de Instrumento no 2108705-63.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Mrv Engenharia e Participações S/A
Agravado: Elisângela de Paula Faria
DECLARAÇÃO DE VOTO No 29185
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Deveras, esta relatoria modestíssima não pode concordar, ROGATA
VENIA, com o R. Voto: no pertinente ao feito, é hialina a decadência, e o vício
verberado de fácil percepção; aplica-se à espécie a regra do Art.26 do Código de Defesa
do Consumidor inexistindo motivos com mandar à observância do prazo de dez anos
pois que, se a espécie é regida pelo C.D.C., por qual motivo afastar o suso citado Artigo
26?
E, inda que assim não fôra, em se cuidando de vício redibitório, o prazo,
mesmo pelo Código civil, seria de um ano e se inicia, aqui, da data do recebimento das
chaves.
A visão altamente protetiva do R. Voto, pois, enseja proteção desmesurada
ao consumidor relapso pelo que, por minha decisão, mantinha a sédula decisão de
Primeiro Grau, que exato desate propiciou à demanda.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS ALEKSANDER ROMANO BATISTIC
GOLDMAN
11540549
4
4
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
1159E3FC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2108705-63.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.